Tribunal: CARF
Processo: 16327.721132/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721132/2014-30
ACÓRDÃO
1001-003.725 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAÚ SEGUROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1988
PRESCRIÇÃO.
O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco
anos, contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o
crédito ou da homologação da desistência de sua execução. No período
entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a
ciência do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo, o prazo
prescricional para apresentação da Declaração de Compensação fica
suspenso.
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.725 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721132/2014-30
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Restituição em 14.11.2014, e-fls. 02,
utilizando-se do crédito de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de
R$196.840,89 relativamente à decisão proferida no Mandado de Segurança no 92.0093324-6
ocorreu o trânsito em julgado em 12.04.2007, e-fl. 132.
A habilitação do crédito foi formalizada em 11.04.2012 no processo no
16327.720429/2012-16, cuja decisão foi notificada a Recorrente em 29.05.2012, e-fl. 162-174.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 183-188:
5. Sob esse aspecto, como citado pelo interessado no próprio “Pedido de
Restituição” em apreço, o crédito ora discutido, concernente à CSLL então
apurada para o ano-calendário 88, em conformidade com o art. 8o da Lei no
7.689/88, e paga pela sucedida WINHERTUR SEGURADORA S/A, foi objeto de
“Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial Transitada em
Julgado”;
6. O sobredito “Pedido de Habilitação” foi protocolizado junto à RFB em 11/04/12,
portanto, dentro do prazo quinquenal a que alude o item 3 desta fundamentação,
razão pela qual, aliás, como já apontado no relatório, foi deferido pela autoridade
administrativa em 24/05/12;
7. Tomando-se em conta que o “Pedido de Habilitação” suspendeu o prazo
prescricional, como bem expressa o art. 4o do Decreto-lei no 20.910/32 retro
transcrito, é certo, por força do disposto pelo comando do art. 5o do mesmo
diploma legal, que o prazo prescricional retomou seu curso, e pelo lapso temporal
remanescente, a partir da ciência ao interessado do seu deferimento, em
29/05/12;
8. E para convalidar tal afirmação, contrariamente à tese agasalhada pelo
interessado, de que o “Pedido de Habilitação” teria interrompido o prazo
prescricional, bastaria aqui recorrer ao entendimento pacificado pela COSIT –
Coordenação Geral de Tributação, ao qual está vinculado esta autoridade
administrativa preparadora, acerca da fluência dos prazos para o exercício do
direito ao recebimento de créditos em face da Fazenda Pública, conforme
disposto pelo Decreto no 20.910/32 [...].
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.725 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721132/2014-30
3
9. Prosseguindo no posicionamento da COSIT, ainda com fundamento no Decreto
no 20.910/32, no caso de renúncia ao processo executivo, ou da inexistência de
título executivo judicial, como na presente situação, por se tratar de Mandado de
Segurança [...].
10. Ora, como no caso vertente, relembre-se, a sentença proferida na ação de
conhecimento transitou em julgado em 12/04/07 e o “Pedido de Habilitação”
tratado no PAF no 16327.720429/2012-16, que configurou a suspensão do prazo
prescricional de 5 (cinco) anos, foi protocolizado em 11/04/12, restando nessa
data tão somente 1 (hum) dias para o seu transcurso, e cuja contagem, reiniciada
por ocasião da ciência do deferimento daquele pedido, em 29/05/12, dúvida não
há de que o “dies ad quem” para o exercício do direito em comento ocorreu em
30/05/12.
11. Dessa forma, com fundamento nesses dispositivos, conclui-se que em
14/11/14, quando da apresentação do “Pedido de Restituição”, o direito ao
crédito nele informado encontrava-se definitivamente extinto.
CONCLUSÃO/PROPOSTA.
Exercendo a competência conferida pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro
de 2010 c/c o art. 4o da Portaria DEINF/SPO no 105, de 12/11/14, DECIDO:
a) Pelo indeferimento do “Pedido de Restituição” formalizado neste processo;
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 10a Turma DRJ/SPO/SP no 16-68.36, de 14.04.2014, e-fls. 224-230:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1988
PER/DCOMP. CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO.
O prazo para apresentação de pedido de restituição ou declaração de
compensação relativos a crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco
anos, contados do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o
crédito ou da homologação da desistência de sua execução.
No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e
a ciência do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo, o prazo
prescricional para apresentação da declaração de compensação fica suspenso.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.725 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721132/2014-30
4
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 15.05.2015 (sexta-feira), e-fl. 234, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 16.06.2015, e-fls. 236-245, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II- DO MÉRITO
9. Inicialmente, afirmou a autoridade julgadora da DRJ que ao pedido de
restituição tratado nestes autos, aplica-se o disposto na IN n° 1.300/12, legislação
vigente na data da apresentação do pedido de restituição (14/11/2014).
10. No entanto, tal entendimento não merece prevalecer, pois o crédito, objeto
do presente pedido de restituição, foi reconhecido definitivamente na esfera
judicial em 12/04/2007, período em que vigorava a IN RFB n° 600/051.
11. Dessa forma, considerando que, no momento em que seu crédito foi
reconhecido, era a IN n° 600/05 que disciplinava a forma de aproveitamento do
crédito, a Recorrente procedeu de acordo com as instruções previstas naquele
normativo, o qual não determinava que o prazo para habilitação do crédito e
transmissão do pedido de restituição seriam concomitantes. [...]
13. Ora, no caso em tela, adotar outro procedimento que não o da IN n° 600/05
demonstra evidente afronta ao princípio constitucional da segurança jurídica.
14. Superada essa questão, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, utilizando-se, tão-somente, das disposições
contidas no Parecer Normativo Cosit n° 11/2014, editado com base no inciso I do
art. 100 do Código Tributário Nacional2, para solucionar uma consulta interna
encaminhada pela Divisão de Tributação da Superintendência Regional da Receita
Federal do Brasil da 8' Região Fiscal.
15. Todavia, da leitura do parecer acima mencionado, conclui-se que referido ato
normativo fora expedido para fins de interpretação dos pedidos de habilitação e
restituição de créditos oriundos de decisões judiciais transitadas em julgado sob a
vigência da IN RFB 1.300/2012.
16. Como dito anteriormente, o crédito aqui discutido fora constituído na vigência
da IN RFB 600/2005, de modo que o Parecer Normativo Cosit n° 11/2014 não
poderia ser aplicado ao caso, visto que trata de norma tributária posterior à
constituição do crédito.
17. No entanto, prevalecendo o entendimento de que seria aplicável ao presente
feito as disposições da IN RFB 1.300/2012 e, consequentemente, do Parecer
Normativo Cosit n° 11/2014, o que se admite apenas para argumentar, é
imprescindível destacar que tal parecer normativo não possui efeito vinculante,
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.725 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721132/2014-30
5
sendo certo que se trata apenas de uma norma complementar que objetiva
esclarecer a lei tributária e uniformizar os procedimentos adotados pela própria
administração pública, no que concerne à contagem do prazo prescricional para
utilização de crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado.
18. Assim, o parecer vincula apenas os agentes públicos do órgão que emitiu o ato
normativo, mas sem vincular os contribuintes ou os órgãos julgadores, pois não
podem criar obrigações. [...]
20. Portanto, resta claro que o parecer não possui efeito vinculante e, dessa
forma, essa D. Turma julgadora poderá adotar outro entendimento acerca do
prazo prescricional para o pedido de restituição.
21. Como visto, a autoridade fiscal, ao analisar o pedido de restituição da
Recorrente, decidiu pelo seu indeferimento sob a alegação de que foi protocolado
posteriormente ao prazo prescricional de 5 (anos).
22. Para fundamentar o despacho decisório, a autoridade fiscal utilizou-se da
disposição contida no art. 4° do Decreto 20.910/32, concluindo que o Pedido de
Habilitação suspende o prazo prescricional quinquenal.
23. Esse fundamento também foi utilizado pela autoridade julgadora que
fundamentou sua decisão no Parecer Normativo Cosit n° 11/2014.
19. Entretanto, tal entendimento não merece guarida, tendo em vista que o
Pedido de Habilitação possui o condão de interromper, e não de suspender, a
fluência do prazo quinquenal do crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado. [...]
24. Logo, da análise da jurisprudência acima, conclui-se que o pedido de
habilitação interrompe a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
25. Todavia, se, por hipótese, entender-se pela aplicação do Decreto n°
20.910/1932, tal como consignado no despacho decisório, é imprescindível
destacar que, nos termos do art. 90 desse normativo, a prescrição interrompida
recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou
do último ato ou termo do respectivo processo.
26. Referido entendimento, inclusive, foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal
com a edição da Súmula n° 383:
"A prescrição em favor da fazenda pública recomeça a correr, por dois anos e
meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos,
embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do
prazo."(grifo nosso)
27. Assim, no caso em tela, a prescrição recomeçaria com o prazo de 2 (dois) anos
e 6 (seis) meses, a partir da data da ciência do resultado do "Pedido de
Habilitação", ou seja, do ato interruptivo ocorrido no decorrer do processo.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.725 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721132/2014-30
6
28. De acordo com as disposições contidas no Decreto 20.910/32, que embasou o
Parecer Normativo Cosit n° 11/2014, utilizado na decisão ora recorrida, verifica-se
que a interpretação dada à norma tributária foi equivocada e omissa, visto que o
próprio Decreto prevê hipótese de interrupção da prescrição.
29. Ainda, subsidiariamente, destaca-se o disposto no art. 202, VI, do Código
CiviI5, que fornece elementos suficientes para entender que o "Pedido de
Habilitação" leva à interrupção da prescrição. [...]
31. Dessa forma, resta comprovada a ocorrência de interrupção da prescrição do
crédito em questão, impondo-se a reforma da decisão ora combatida, razão pela
qual o pedido de restituição deve ser analisado pela autoridade fiscal.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
32. Pelo exposto, requer a Recorrente, em razão da interrupção da prescrição do
crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, a reforma do
acórdão proferido pela DRJ de São Paulo, com o consequente reconhecimento do
direito ao pedido de restituição formalizado nestes autos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.725 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721132/2014-30
7
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.725 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721132/2014-30
8
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recurso Especial no 862572/CE e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999). Nesse sentido, em caso de Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à
Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os
valores informados em Per/DComp para fins de decidir homologação ou não da compensação,
investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
Sobre a prescrição, o Código Tributário Federal determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário; [...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. [...]
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.725 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721132/2014-30
9
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
O Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932, prescreve:
Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as
repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela
entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou
protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
Art. 5o Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou
do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem
reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do
processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para
extinção do seu direito à ação ou reclamação.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, define:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
A Instrução Normativa RFB no 2.055, de 26 de dezembro de 2021, determina:
Art. 64. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvada a compensação de que trata a Seção VII deste Capítulo. [...]
Art. 100. A compensação de créditos decorrentes de decisão judicial transitada
em julgado será realizada na forma prevista nesta Instrução Normativa, exceto se
a decisão dispuser de forma diversa.
Art. 101. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Parágrafo único. Não poderão ser objeto de compensação os créditos relativos a
títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de
precatório.
Art. 102. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado, a declaração de compensação será recepcionada pela RFB somente
depois de prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.725 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721132/2014-30
10
(DRF) ou pela Delegacia Especializada da RFB com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo. [...]
Art. 106. A declaração de compensação prevista no art. 102 poderá ser
apresentada no prazo de até 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em
julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título
judicial.
Parágrafo único. O prazo a que se refere o caput fica suspenso no período
compreendido entre a data de protocolização do pedido de habilitação do crédito
decorrente de ação judicial e a data da ciência do seu deferimento, observado o
disposto no art. 5o do Decreto no 20.910, de 1932.
A Solução de Consulta Cosit no 164, de 07 de agosto de 2023, esclarece:
14. Sobre o tema, a RFB manifestou-se por meio do Parecer Normativo Cosit no
11, de 22 de dezembro de 2014, cuja ementa transcreve-se a seguir:
Parecer Normativo Cosit no 11, de 2014:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. PRAZO PARA
APRESENTAR DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO
PRÉVIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
O crédito tributário decorrente de ação judicial pode ser executado na própria
ação judicial para pagamento via precatório ou requisição de pequeno valor ou,
por opção do sujeito passivo, ser objeto de compensação com débitos tributários
próprios na via administrativa. Ao fazer a opção pela compensação na via
administrativa, o sujeito passivo sujeita-se ao disciplinamento da matéria feito
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especificamente a Instrução
Normativa no 1.300, de 2012, conforme § 14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e
às demais limitações legais. Para a apresentação da Declaração de Compensação,
o sujeito passivo deverá ter o pedido de habilitação prévia deferido.
A habilitação prévia do crédito decorrente de ação judicial é medida que tem por
objetivo analisar os requisitos preliminares acerca da existência do crédito, a par
do que ocorre com a ação de execução contra a Fazenda Nacional, quais sejam,
legitimidade do requerente, existência de sentença transitada em julgado e
inexistência de execução judicial, em respeito ao princípio da indisponibilidade do
interesse público.
O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da
homologação da desistência de sua execução. No período entre o pedido de
habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a ciência do seu deferimento
definitivo no âmbito administrativo, o prazo prescricional para apresentação da
Declaração de Compensação fica suspenso.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.725 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721132/2014-30
11
O crédito habilitado pode comportar mais de uma Declaração de Compensação,
todas sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos do trânsito em julgado da
sentença ou da extinção da execução, não havendo interrupção da prescrição em
relação ao saldo.
Eventual mudança de interpretação sobre a matéria será aplicável somente a
partir de sua introdução na legislação tributária.
Dispositivos Legais. Constituição Federal, arts. 37 e 100; Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, arts. 100, 170 e 170-A; Decreto no 20.910, Lei no 9.430, de 1996,
art. 74; Lei no 9.779, art. 16; Lei no 9.784, de 1999, art. 2o; Portaria MF no 203, de
2012, art. 1o, III, e art. 280, III e XXVI; IN RFB no 1.300, de 2012, arts. 81 e 82.
15. Em relação à ementa acima, cabe ressaltar que a compensação e a restituição
são disciplinadas atualmente pela IN RFB no 2055, de 6 de dezembro de 2021.
Assim, havendo decisão judicial transitada em julgado da qual decorra crédito
relativo a tributo administrado pela RFB, passível de compensação, deve o
consulente apresentar prévio pedido de habilitação de tal crédito, nos termos dos
arts. 100 a 108 da referida IN. Registre-se que o art. 103 atribui ao Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil a competência para analisar o pedido de habilitação.
Na hipótese de indeferimento, faculta-se ao interessado a interposição de
recurso, nos termos dos arts. 144 e 145 desse mesmo ato normativo.
16. Portanto, é possível formular administrativamente o pedido de compensação
de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, mas o eventual
deferimento dependerá do atendimento dos requisitos específicos previstos na IN
(arts. 100 a 108 da IN RFB no 2.055 de 2021), cuja análise competirá ao Auditor-
Fiscal responsável pelo processo de habilitação. A certidão de inteiro teor do
processo, que deve instruir o pedido de habilitação (art. 102, §1o, II, da IN RFB no
2.055, de 2021), permitirá a análise do teor do pedido inicial e, por consequência,
dos exatos termos do trânsito em julgado da ação.
17. Importante mencionar que o eventual deferimento do pedido de habilitação
do crédito decorrente de decisão judicial não implica reconhecimento do direito
creditório ou homologação da compensação (art. 104 da IN RFB no 2.055, de
2021). Ademais, não é possível, em sede de solução de consulta, antecipar o
resultado de habilitação a ser formulada pela consulente.
18. Cabe remeter a consulente à leitura do Parecer SEI no 14.483/ME, de 28 de
setembro de 2021, que complementou o conteúdo do Parecer SEI no
7.698/2021/ME (que se encontram disponíveis na internet). Especificamente
quanto à modulação dos efeitos do julgado (item 28 do Parecer SEI no
14.483/2021/ME), consta: “efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS
e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017”. Como a consulente
possui ação judicial protocolada antes de 15.03.2017, deve observar os exatos
termos de seu trânsito em julgado.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.725 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721132/2014-30
12
19. No que concerne à eventual recomposição da escrita fiscal, remetemos a
consulente à leitura das seções 11 e 12 do Guia Prático da EFD Contribuições,
versão 1.35, disponível na internet(http://sped.rfb.gov.br/página/show/5839),
onde constam orientações gerais sobre as ações judiciais e orientações específicas
sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins.
CONCLUSÃO
20. Diante do exposto, soluciona-se a presente consulta respondendo à
consulente que:
a) o crédito tributário decorrente de ação judicial pode ser executado na própria
ação judicial para pagamento via precatório ou requisição de pequeno valor ou,
por opção do sujeito passivo, ser objeto de compensação com débitos tributários
próprios na via administrativa. Ao fazer a opção pela compensação na via
administrativa, o sujeito passivo sujeita-se ao disciplinamento da matéria feito
pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil;
b) na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a
declaração de compensação será recepcionada pela RFB somente depois de
prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou
pela Delegacia Especializada da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo;
c) o deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica reconhecimento
do direito creditório nem homologação da compensação;
d) não é possível, em sede de solução de consulta, antecipar o resultado de
pedido de habilitação a ser formulado pelo contribuinte.
O prazo de prescrição do pedido de restituição é de cinco anos a contar do trânsito
em julgado da decisão judicial. No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de
ação judicial e a ciência do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo, o prazo
prescricional para apresentação do Pedido de Restituição fica suspenso. A suspensão ocorre
quando, após o início da contagem do prazo prescricional, há uma paralisação temporária desse
prazo, ou seja, no período de suspensão, o prazo não corre, mas após o término da suspensão, o
prazo continua. Diferentemente é a interrupção do prazo prescricional que ocorre quando, após o
início da contagem do prazo prescricional, há uma interrupção que faz com que o prazo recomece
No presente caso tem-se que:
- o trânsito em julgado da decisão no Mandado de Segurança no 92.0093324-6
ocorreu em 12.04.2007, e-fl. 132;
- a habilitação do crédito foi formalizada em 11.04.2012 no processo no
16327.720429/2012-16, e-fl. 162-163;
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.725 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721132/2014-30
13
- a decisão da habilitação do crédito foi notificada a Recorrente em 29.05.2012, e-
fls. 164-174; e
- a Recorrente formalizou o Pedido de Restituição em 14.11.2014, e-fls. 02.
O prazo de prescrição iniciou em 12.04.2007 e foi suspenso em 11.04.2012. A partir
de 29.05.2012 remanesceria apenas um dia, ou seja, o pedido de restituição deveria ter sido
apresentado até dia 30.05.2012. A Recorrente formaliza o pedido de restituição em 14.11.2014, e-
fls. 02, ou seja, após findo o prazo prescricional. A Súmula n° 383 do Supremo Tribunal Federal
(STF) não é aplicável por tratar de interrupção do prazo de prescrição.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional). Logo não cabe razão a
Recorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 10a Turma DRJ/SPO/SP no 16-68.36, de 14.04.2014, e-fls.
224-230, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
De início, cabe observar que aos pedidos de restituição e declarações de
compensação aplica-se a legislação vigente na data da protocolização do pedido.
No caso, tendo sido o pedido de restituição apresentado em 14/11/2014, aplica-
se a Instrução Normativa RF13 n' 1.300/2012 e não a Instrução Normativa SRF n'
600/2005, como alegado pela requerente.
A questão a ser decidida no presente julgamento foi objeto de apreciação pela
Coordenação-Geral de Tributação – Cosit no Parecer Normativo Cosit n' 11/2014:
“PARECER NORMATIVO COSIT No 11, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014 (...)
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL (...)
9.2. O caso aqui tratado é em relação ao indébito que foi constituído por uma
sentença transitada em julgado, cujo prazo do art. 168 ou 169 do CTN foi
respeitado para sua interposição. Entretanto, ao contrário do indébito
reconhecido administrativamente, ou judicial demanda algumas formalidades
extras, como a interposição de sua execução (separação entre ação de
conhecimento e de execução ainda existente nas ações contra a Fazenda
Nacional), inexistente evidentemente em âmbito administrativo. Para a
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.725 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721132/2014-30
14
circunstância de ação reconhecendo crédito do contribuinte decorrente de tributo
federal, a lei ordinária, como já visto, criou a possibilidade de o contribuinte
realizar compensação em âmbito administrativo. A celeuma objeto do presente
Parecer Normativo apenas ocorre por existência de lacuna na Lei n' 9.430, de
1996, e não no CTN. Mas tal opção não altera a natureza jurídica dessa
compensação, que nada mais é do que forma de execução da sentença transitada
em julgado.
10. Segundo o STJ, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da
sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva
contra a Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula n. 150/STF”. (REsp
1.248.517/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 9/6/11). Logo, não há
razoabilidade em conceder prazos distintos para os casos em que a mera
“execução” da sentença transitada em julgado se dê via ação judicial para
pagamento por precatório ou via administrativa por compensação.
Desse modo, o prazo para apresentar uma Dcomp é de cinco anos, contados do
trânsito em julgado da sentença ou da homologação da desistência da execução
contra a Fazenda Nacional.
11. Entretanto, como já visto, para a apresentação da Dcomp, o sujeito passivo
que apurou o crédito deve apresentar o pedido de habilitação prévia dos créditos,
nos termos do art. 82 da IN RFB n' 1.300, de 2012. A questão é se tal pedido influi
na contagem do prazo prescricional para apresentação da Dcomp.
11.1. O posicionamento da RFB é que a aplicação do prazo para execução da
sentença, aí incluído para apresentar a Dcomp, é de cinco anos por uma
construção sistêmica, e não entende que há aplicação do art. 168 do CTN nem
que se trata de normas gerais de direito tributário, o que necessitaria de lei
complementar para seu disciplinamento, por força da alínea “a” do inciso III do
art. 146 da CF.
11.2
Note-se que neste Parecer Normativo analisa-se apenas a
execução/liquidação da sentença que já concedeu o direito creditório ao
contribuinte. O prazo para interposição da ação judicial realmente deve se dar
mediante lei complementar, mas não é o caso para sua execução mediante
compensação. Foi o art. 170 do CTN que deixou à lei (ordinária, portanto) dispor
como realizar a compensação. Tanto que o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, trouxe
a possibilidade de existir uma Declaração de Compensação que já extingue o
débito tributário com posterior homologação no prazo de cinco anos.
Se essa lei ordinária dispusesse que a compensação somente se daria após pedido
(como ocorre com a restituição, por exemplo), evidentemente que a Dcomp como
existe hoje seria impossível. E mais: uma interpretação de que o prazo para
apresentar a Dcomp após a sentença somente se daria por lei complementar é o
mesmo que dizer que todo o instituto de compensação tributária deveria estar
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.725 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721132/2014-30
15
disciplinada por lei complementar. Nunca houve decisão judicial nesse sentido,
muito pelo contrário. Cita-se julgado que corrobora o aqui exposto:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DIREITO À REPETIÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. DECRETOS-LEI No 2.445/88 E 2.449/88. TRÂNSITO EM
JULGADO. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. DESISTÊNCIA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS.
DECRETO No 20.910/32.
1. A prescrição, em favor da Fazenda Pública, para execução de crédito em favor
do contribuinte, não se confunde com a regra de prescrição tributária nem exige
lei complementar, estando disciplinada pelo Decreto no 20.910/32, que fixa prazo
de cinco anos, com uma única interrupção, e retomada pela metade do prazo
inicial (artigos 8o e 9o). (...) (AC 2008.61.00.020781-0/SP, Rel. Des. Fed. Carlos
Muta, TRF3, Terceira Turma, julgado em 03/12/2009, DJ 15/12/2009)11.3. Desta
feita, a melhor interpretação é que a interposição do pedido de habilitação
suspende o prazo prescricional para apresentar a Dcomp, conforme dispõe o art.
4o do Decreto no 20.910, de 1932:
Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as
repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela
entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou
protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
11.4. Tal entendimento é compartilhado pelo STJ. No seguinte julgado, ele
entendeu que ao prazo para interpor a execução aplica-se o disposto no art. 168
do CTN, mas que o pedido de habilitação prévia impõe a aplicação do art. 4o do
Decreto no 20.910, de 1932:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PRAZO PARA O
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO REFERENTE A CRÉDITO
JUDICIALMENTE RECONHECIDO.
ART. 168, II, C/C ART. 165, III, DO CTN. PRÉVIO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4o DO DECRETO N.
20.910/32.
1. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser
rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o propósito infringente.
2. A jurisprudência invocada pela embargante refere-se à situação de Pedido de
Restituição Administrativa ou Pedido de Compensação. O caso em apreço diz
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.725 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721132/2014-30
16
respeito a Pedido de Habilitação de Crédito, procedimento que antecede o
próprio Pedido de Restituição Administrativa ou de Compensação. De fato, o
Pedido de Restituição Administrativa ou Compensação não suspende ou
interrompe o prazo para o Pedido Judicial, até porque são alternativas que podem
ser exercidas no mesmo prazo (art. 168, II, do CTN), mas quando a Administração
Tributária cria procedimento prévio ao Pedido Administrativo, chama para este
caso a aplicação do Decreto n. 20.910/32. Pensar de forma diferente significa
entregar à Administração Tributária o poder de, com sua própria mora na
apreciação do Pedido de Habilitação de Crédito, obstar o exercício do direito do
contribuinte de repetir o indébito administrativamente (Pedido de Restituição
Administrativa ou Compensação) ou judicialmente (Pedido de Restituição
Judicial). (grifou-se)3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no EDcl no REsp
1.174.017/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. em
4/12/2012, DJe de 10/10/2012)
11.5. A questão da segurança jurídica também não pode ser ignorada. Segundo
Heleno Torres:
Cientes dessas cautelas, define-se o princípio da segurança jurídica tributária, em
uma proposta funcional, como princípio-garantia constitucional que tem por
finalidade proteger expectativas de confiança legítima nos atos de criação ou de
aplicação de normas, mediante certeza jurídica, estabilidade do ordenamento e
confiabilidade na efetividade de direitos e liberdades, assegurada como direito
público fundamental. (TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional tributário e
segurança jurídica: metódica da segurança jurídica do Sistema Constitucional
Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 186-187).
11.6. A interpretação no sentido da suspensão da contagem do prazo em
referência é a que melhor se coaduna, do ponto de vista da segurança jurídica
tributária, com a atual exigência de habilitação do crédito decorrente de ação
judicial como condição prévia à apresentação da respectiva declaração de
compensação. Desse modo, o período entre o pedido de habilitação e a ciência do
seu deferimento definitivo no âmbito administrativo (o que inclui a habilitação do
crédito após provimento de recurso) suspende o prazo prescricional para
apresentar a Dcomp.
11.7. Esclareça-se, por fim, que o pedido de habilitação prévia apenas suspende o
prazo prescricional para o sujeito passivo apresentar a Dcomp se ele cumprir
tempestivamente eventuais intimações ou notificações decorrentes do processo
de habilitação prévia, conforme art. 5' do Decreto n' 20.910, de 1932:
Art. 5o Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou
do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem
reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do
processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para
extinção do seu direito à ação ou reclamação.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.725 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721132/2014-30
17
11.8. Nessa circunstância, caso o sujeito passivo for intimado a apresentar alguma
documentação e não o fizer tempestivamente, do vencimento desse prazo o
prazo prescricional volta a correr. O sujeito passivo deve sempre ter o cuidado de
agir diligentemente para cumprir as intimações e notificações da autoridade fiscal
e, se não puder fazer, que justifique tal fato e requeira prazo adicional, em
analogia ao parágrafo único do art. 24 da Lei n' 9.784, de 1999. (...)
13. Enquanto não houver alteração na legislação ou no procedimento de controle
desses créditos por parte da RFB, a interpretação contida nesse Parecer
Normativo é a que prevalece no âmbito da RFB.
Conclusão
14. Com base no exposto, conclui-se que:
a) O crédito tributário decorrente de ação judicial pode ser executado na própria
ação judicial para pagamento via precatório ou requisição de pequeno valor ou,
por opção do sujeito passivo, ser objeto de compensação com débitos tributários
próprios na via administrativa.
b) Ao fazer a opção pela compensação na via administrativa, o sujeito passivo
sujeita-se ao disciplinamento da matéria feito pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, especificamente a Instrução Normativa n' 1.300, de 2012, conforme §
14 do art. 74 da Lei n' 9.430, de 1996, e às demais limitações legais.
c) Para a apresentação da Declaração de Compensação, o sujeito passivo deverá
ter o pedido de habilitação prévia deferido.
d) A habilitação prévia do crédito decorrente de ação judicial é medida que tem
por objetivo analisar os requisitos preliminares acerca da existência do crédito, a
par do que ocorre com a ação de execução contra a Fazenda Nacional, quais
sejam, legitimidade do requerente, existência de sentença transitada em julgado
e inexistência de execução judicial, em respeito ao princípio da indisponibilidade
do interesse público.
e) O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da
homologação da desistência de sua execução.
f) No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial
e a ciência do seu deferimento definitivo, o prazo prescricional para apresentação
da Declaração de Compensação fica suspenso no âmbito administrativo g) O
crédito habilitado pode comportar mais de uma Declaração de Compensação,
todas sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos do trânsito em julgado da
sentença ou da extinção da execução, não havendo interrupção da prescrição em
relação ao saldo.
h) Eventual mudança de interpretação sobre a matéria será aplicável somente a
partir de sua introdução na legislação tributária.” (g.n.)
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.725 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721132/2014-30
18
Ante o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Assim sendo, o Acórdão da 10a Turma DRJ/SPO/SP no 16-68.36, de 14.04.2014, e-
fls. 224-230, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.725 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721132/2014-30
19
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 313
DF CARF MF
Original